Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711803-37.2023.8.07.0009 RECORRENTE: RAFAEL MOURA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. REGIME PRISIONAL. CIRUCNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), sob o argumento de insuficiência probatória. Requer, alternativamente, a exclusão dos danos morais e a fixação de regime prisional menos gravoso. II. Questão em discussão 2. São três as questões postas em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu por vias de fato; (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida; e (iii) avaliar a possibilidade de o réu cumprir a pena em regime aberto. III. Razões de decidir 3. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por prova testemunhal, de rigor a manutenção da condenação do acusado. 4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coesa e respaldada por outros meios de prova. 5. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração. 6. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica. 7. O valor da indenização, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto. 8. Não sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime semiaberto, não obstante a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu seja primário. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o e §3o, do Código Penal, sustentando que o regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios objetivos previstos no §2o do referido artigo, sendo cabível o regime aberto para condenado não reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos. Afirma que a imposição de regime mais gravoso do que o recomendado pelo quantum da pena exige motivação idônea, conforme enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Ressalta que a mera existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não autoriza, de forma absoluta, a fixação de regime mais severo, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Defende que a decisão recorrida desconsiderou que o réu é primário e que a pena fixada (um mês de prisão simples) está muito aquém do limite legal para imposição do regime semiaberto. Pede, assim, a fixação do regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §2o e §3o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto, é possível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.915.251/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028